Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

2. O fato de a matéria de defesa alegada nos embargos à execução poder ser veiculada em exceção de pré-executividade não é suficiente, por si só, para dispensar a garantia do juízo exigida no dispositivo citado.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.